Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-75.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801267-75.2024.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO COM GESTÃO PLENA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA AGENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação cível interposta pelo Município de Vigia/PA contra sentença que julgou totalmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando assegurar à menor M.N.S.M. o direito à transferência para unidade hospitalar com estrutura adequada à realização de procedimento cirúrgico, com fundamento no direito à saúde, tornando definitiva a tutela de urgência antes deferida, na qual fixou astreintes em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vigia/PA pode ser responsabilizado solidariamente pela obrigação de garantir a transferência da menor para realização de procedimento cirúrgico prescrito; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor das astreintes arbitradas na sentença; e (iii) determinar se é válida a imposição da multa diária diretamente ao gestor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, estabelece a competência comum dos entes federativos na promoção da saúde, sendo legítima a responsabilização solidária de União, Estados e Municípios pelo fornecimento de tratamentos médicos, conforme entendimento consolidado no STF (RE 855.178/SE, Tema 793), que permite ao Judiciário direcionar a execução da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

4-O Município de Vigia/PA detém gestão plena do sistema municipal de saúde, recebendo repasses federais para ações de média e alta complexidade, o que legitima o direcionamento da obrigação à municipalidade, sem afastar a solidariedade entre os entes, e assegura eventual direito de regresso ao ente que suportar o ônus financeiro.

5-A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é instrumento legítimo para garantir a efetividade das decisões judiciais, mas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado (R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00) mostra-se excessivo e passível de redução, conforme precedentes do TJPA, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

6-É incabível a imposição de astreintes diretamente ao gestor público que não integrou a relação processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), sendo a responsabilidade do agente público subsidiária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO

7-Recurso parcialmente provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.

23, I37, § 6º; 1
96;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin,

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos e
stes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em realizar
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0801267-75.2024.8.14.0063

- PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em favor de
MAYLLA NAYANI SANTANA MORAES
contra o Apelante e o
ESTADO DO PARÁ
.

A sentença recorrida teve o seguinte teor:

“No caso concreto, restou patente a necessidade de transferência da menor para hospital com leito especializado, como corolário do direito à saúde, conforme documentos juntados aos autos que demonstraram a urgência que o caso demanda, com a devida recomendação médica. Logo, não se vislumbra desrespeito ao acesso igualitário à saúde.

Reforço, por oportuno, que as teses formuladas com base no princípio da separação dos Poderes, na teoria da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde já foram amplamente rechaçadas pelos tribunais pátrios quando a matéria em questão é o direito à saúde e, por consequência, o direito à vida.

Logo, não há que se falar em ofensa princípio da separação dos Poderes a atuação positiva do Poder Judiciário para fazer valer os direitos fundamentais, dentro do mínimo existencial, na medida em que esses direitos não podem ficar condicionado à boa vontade ou desorganização do Administrador. O princípio da separação dos poderes e a teoria da reserva do possível não podem ser utilizados como obstáculo para impedir a garantia dos direitos fundamentais, como induzem os requeridos.

(...)

Por derradeiro, as demais teses levantas pelos entes requeridos discutem apenas o não cabimento da multa fixada na hipótese de descumprimento da tutela provisória. Ocorre que a liminar, conforme observo a partir do teor da manifestação do próprio do Estado do Pará, vem sendo devidamente cumprida. Assim, esvazia-se qualquer discussão a respeito da referida medida, que não foi aplicada.

3. DISPOSITIVO

Ante ao Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para
TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS
, de modo que
DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões,
o Município Apelante informa que a
Ação Civil Pública fora proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor da paciente M.N.S.M. sob a alegação de que a paciente foi diagnosticada com CID J.35, necessitando de procedimento cirúrgico para tratamento de doenças crônicas das amígdalas e adenoides, pelo que o Parquet requereu, em sede de tutela de urgência, a transferência da paciente para unidade hospitalar adequada, tendo o Juízo julgado totalmente procedente a ação.

Insurge-se o Apelante contra a sentença recorrida aduzindo, em síntese, a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará para a realização do procedimento e disponibilização de leito adequado à paciente.

Discorre sobre os problemas decorrentes da adoção da solidariedade geral e irrestrita no cumprimento de decisões judiciais, pelo que conclui pela necessidade de direcionar a obrigação pleiteada exclusivamente ao Estado do Pará, considerando que a natureza do procedimento médico solicitado extrapola a capacidade operacional e financeira do Ente Municipal.

Alega que o procedimento cirúrgico solicitado não é realizado nas unidades de saúde municipais, sendo um serviço de competência do Estado do Pará no âmbito da gestão e execução de políticas de saúde de média e alta complexidade, cabendo ao Município de Vigia/PA apenas viabilizar o encaminhamento da paciente por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), já que a realização direta do procedimento implicaria ônus desproporcional para os cofres públicos municipais, considerando sua limitação orçamentária e estrutural.

Insurge-se, ainda, contra a multa fixada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este, por sua Procuradoria de Justiça, ratificou as contrarrazões e requereu o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Pretende o Município Apelante a modificação da sentença para que a obrigação
pleiteada seja
direcionada
exclusivamente ao Estado do Pará, bem como, pretende o afastamento ou redução da multa fixada.

O Município não se a insurge contra o direito subjetivo tutelado, qual seja a
transferência da menor para unidade hospitalar que disponha de estrutura adequada à realização do procedimento cirúrgico prescrito ou, na ausência de vaga na rede pública, a contratação de serviço da rede privada, às expensas dos cofres públicos.

A sentença determinou aos Entes demandados o cumprimento da obrigação de forma solidária.

Em que pese a alegação do Ente Municipal, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado em prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - grifei).

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Vígia
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Municipal, o que não significa afastar a solidariedade.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.
Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
, na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023 - grifei).

DAS ASTREINTES

Na sentença, o Juízo tornou definitiva a tutela de urgência deferida, onde havia fixada multa diária, posteriormente majorada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento da decisão, cuja responsabilidade recairá, pessoalmente, sobre os gestores das respectivas pastas de saúde em caso de omissão (Id
26873178
).

É cediço que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

O valor fixado à título de astreintes (R$ 10.000,00 limitada a 100.000,00) não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, valores estes que não podem ensejar enriquecimento ilícito, pelo que deve ser reduzido à importe de R$3.000,00 por dia de descumprimento e delimitado em R$50.000,00. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária. V -
Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a) - grifei)

Em relação a Tese de impossibilidade de fixação de multa na pessoa do Agente Público, impende transcrever a disposição contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar o Agente Público, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Destaca-se precedente desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRETÁRIOS ESTADUAIS QUE NÃO FIZERAM PARTE DA LIDE SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES STJ E TJPA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
7. Impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público e secretários estaduais que não fazem parte da lide em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes STJ
. 8. Em observância aos julgados do Tribunal da Cidadania, merece provimento ao apelo quanto à condenação ao pagamento de verba sucumbencial, pois 'Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985' (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).” 9. Apelo conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA, 11205279, 11205279, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26). (grifei).

Portanto, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 3.000,00 (cinco mil) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e

para reverter a multa arbitrada contra o gestor público à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026